Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713488-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMA ROSA BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Traga a agravante aos autos o seu último contracheque ou comprovante de renda, para fins de análise da gratuidade de justiça requerida, ou, se preferir, recolha o preparo, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator